Tribunal: TJES
Processo: 0001837-92.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001837-92.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN MAICON REZINENTE JOSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001837-92.2022.8.08.0011

APELANTE: JHONATAN MAICON REZINENTE JOSE

Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,
CAPUT,

DA LEI Nº 11.343/06
). ABSOLVIÇÃO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. Majorada a verba honorária pela atuação em grau recursal do defensor dativo.

5.
Recurso
a que se

nega
provi
mento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001837-92.2022.8.08.0011

APELANTE: JHONATAN MAICON REZINENTE JOSE

Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍ

RITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JHONATAN MAICON REZINENTE JOS
É

em face da r. Sentença (Id. 6842612, Vol. 01, pp. 44/47) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto.

Aflora da Denúncia (Id. 6842612, Vol. 01, pp. 02/03) que, no dia 31 de maio de 2022, por volta das 09h06m, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado foi flagrado trazendo consigo cocaína, com o objetivo de comercializá-la.

Ressai que, durante patrulhamento tático motorizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, localidade conhecida no meio policial pela intensa traficância com elevado número de apreensões, policiais militares, ao adentrarem na Rua José Cipriano, visualizaram 03 (três) indivíduos que, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, tomando sentidos opostos. Dada a atitude suspeita, foi realizado o acompanhamento dos sujeitos, ocasião em que os policiais visualizaram um dos indivíduos, que trajava camisa preta e bermuda colorida, dispensando uma sacola que trazia consigo junto a um barraco. Em que pese a perseguição realizada pelos militares, os outros dois sujeitos conseguiram se evadir, não sendo localizados pelos agentes da lei. Ato contínuo, os agentes perceberam que o indivíduo que havia dispensado a sacola junto ao barranco adentrou em um bar, com o intuito de despistar os policiais. Em prosseguimento, o denunciado foi alcançado e nada de ilícito foi encontrado com este, contudo, no interior da sacola dispensada pelo denunciado quando da chegada dos policiais foram encontrados 72 (setenta e dois) pinos de cocaína.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que

nã
o há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, postulando a absolvição do acusado
.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 6842612, Inquérito Policial 01, pp. 20/22); Auto de Apreensão (Id. 6842612, Inquérito Policial 01, p. 24); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 6842612, Inquérito Policial 01, p. 25); e Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 6842612, Vol. 01, pp. 10).

Registre-se que, de acordo com o Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 6842612, Vol. 01, pp. 10), foram apreendidas 72 (setenta e duas) unidades de cocaína, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 124,5 gramas.

No tocante à
autoria
, tanto em sede policial (Id. 6842612, Inquérito Policial 01, pp. 06/07) quanto em Juízo (Id. 6842612, mídia anexa),
o acusado negou a prática delitiva,
havendo declarado que
não dispensou droga;
que não consegue correr
.

Na esfera policial (Id. 6842612, Inquérito Policial 01, pp. 02/05), as testemunhas Policiais Militares RENAN ROCHA ALVES e WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA afirmaram que estavam fazendo patrulhamento ostensivo, quando avistaram 03 (três) indivíduos que, ao perceberam a presença policial, empreenderam fuga; que visualizaram o acusado correndo com uma sacola na mão e a dispensando em um barranco; que, durante o acompanhamento, dois desses indivíduos se despistaram da guarnição e o suspeito que dispensou a sacola adentrou em um bar, com o objetivo de não ser localizado; que a acusado foi alcançado e arrecadada a sacola dispensada, tendo sido constatado que em seu interior havia diversos pinos de cocaína, todos condicionados e prontos para serem comercializados.

Por sua vez, em Juízo (Id. 6842612, mídia anexa), a testemunha PM RENAN ROCHA ALVES ratificou as declarações prestadas no âmbito inquisitório, havendo declarado que visualizaram 03 (três) indivíduos que, ao avistarem a guarnição, saíram correndo; que conseguiram abordar apenas o acusado;
que o réu dispensou a sacola contendo os pinos de cocaína;

que o acusado saiu correndo e foi abordado no bar
; que o réu já tinha uma passagem por tráfico de drogas no mesmo local;
que a sacola foi dispensada próximo ao bar;

que tem certeza de que foi acusado que
m
correu
e dispensou os entorpecentes
.

Por outro lado, a testemunha de Defesa

DAIANNA VAILANT PE
Ç
ANHA
declarou em Juízo (Id. 6842612, mídia anexa) que o réu estava dentro do bar comprando, quando os policiais chegaram;
que o réu não consegue correr
.

Por sua vez, a testemunha de Defesa,
SUELI RIBEIRO
, declarou na esfera judicial (Id. 6842612, mídia anexa) que
o acusado tem uma deficiência no pé e é manco
.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Por outro lado, em que pese as testemunhas de Defesa tenham declarado que o réu não consegue correr, há que se ressaltar que, ainda que o acusado tenha alguma debilidade que dificulte a sua mobilidade, tal fato não constitui óbice para que o referido pratique crime. Ao contrário, a suposta deficiência física explica o motivo pelo qual o acusado não conseguiu se evadir do local, como ocorreu com os outros dois indivíduos que estavam junto dele, vindo a adentrar no bar, na tentativa de se esconder dos policiais.

Desta feita, ao contrário do que sustenta a Defesa, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
o desacolhimento da
tese absolutória
é medida que se impõe
.

Superada tal aresta, a Defesa postula a majoração dos honorários advocatícios pela atuação em grau recursal.

Sobreleva registrar, inicialmente, que, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Na hipótese vertente, o causídico. Dr. ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS, OAB/ES 12.036, fora nomeado para patrocinar os interesses do réu (Id. 6842612, Vol. 01, pp. 31 e 71). Desta feita, em que pese o louvável trabalho desenvolvido, não fora exigido esforço anormal do causídico, pois não apresenta dificuldade acentuada, tratando-se, pois, de caso singelo.

No entanto, levando-se em conta que, na fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, deve ser considerado o labor despendido pelo advogado em sua atuação, entendo que, no caso vertente, pela atuação em grau recursal, o valor fixado de R$ 300,00 (trezentos reais) se revela desproporcional e irrazoável.

Desta feita, pela atuação em grau recursal, majoro o montante para R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme previsão contida no Decreto nº 2.821-R/2011, que regulamenta a forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO P
ROVIMENTO
, majorando os honorários em favor do Defensor Dativo pela sua atuação em segunda instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)